Tribunal: TCU
Processo: 022.290/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na RFB em relação a fixação da base de cálculo de alguns tributos.

Inteiro teor:
Acórdão 391/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possível irregularidade cometida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) relativa à imposição às empresas do setor elétrico, para uso fiscal, das taxas de amortização e depreciação estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), violando assim o art. 150 da Constituição Federal/88 e o art. 9o do Código Tributário Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 8 a 10; Considerando que, após exame técnico, constatou-se que matéria objeto desta representação já foi revista de ofício pela própria RFB, que está adotando as medidas para atualização das interpretações sobre o tema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da corrente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivar os correntes autos e comunicar ao representante, bem como à Receita Federal do Brasil, o teor da presente decisão, acompanhada do relatório à peça 8, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 022.290/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.